Tribunal: STF
Processo: ARE 1327314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL PENAL. VEREADOR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INFORMAÇÃO FALSA SOBRE REMESSA REGULAR DE BALANCETES EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. CLARO INTUITO DE BENEFICIAR O PREFEITO, ALIADO POLÍTICO DO AGENTE. REAFIRMAÇÃO POSTERIOR EM AUDIÊNCIA. FALSO TESTEMUNHO. CONFIGURAÇÃO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO INALCANÇÁVEL. RECURSO DEFENSIVO REFUTADO. APELO MINISTERIAL. PENA. RECRUDESCIMENTO. NECESSIDADE. GRAU DE REPROVAÇÃO ELEVADO. MOTIVAÇÃO INJUSTIFICÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL.
    1. Havendo prova de que o réu, na condição de Presidente da Câmara de Vereadores, prestou informação falsa ao Ministério Público em processo no qual se apuravam atos de improbidade administrativa por parte do chefe do Executivo Municipal, mentira que reafirmou, posteriormente, em audiência com o agente ministerial, correta a condenação pelos crimes de falsidade ideológica e falso testemunho.
    2. Se o grau de reprovabilidade e os motivos injustificáveis dos delitos extrapolam os limites da norma, diante da obrigação do agente público de zelar pela probidade e honestidade dos seus atos, de rigor a fixação das penas-base um pouco acima do limite mínimo cominado para ambos os tipos incriminados (falsidade ideológica e falso testemunho).
    3. Apelo defensivo desprovido. Recurso ministerial acolhido, em parte."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LV e LXIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "O pleito absolutório não se sustenta.
    Em que pese a alegação do apelante, a prova é farta e coesa no sentido de que ele tinha pleno conhecimento da obrigação do prefeito de enviar os balancetes mensalmente, tanto que, como observa o representante ministerial, nas contrarrazões (fls. 400, vol. 11), no expediente acostado às fls. 58, através do qual encaminha os documentos, diz expressamente que estes, '...foram remetidos mensalmente para a Câmara Municipal, bem como através de mídia magnética para o Tribunal de Contas do Estado', fls. 58, o que sabia não ser a expressão da verdade.
    E a prova é clara no sentido de que essa declaração falsa do imputado foi prestada em razão da aliança que existia entre ele e o então prefeito, que estava sendo investigado, dai derivando o dolo específico de alterar a verdade dos fatos para beneficiar o aliado político.
    Nesse caso, não prospera o argumento defensivo no sentido de que o acusado apenas incorreu em falsa apreciação do direito e da realidade dos fatos, a partir da equivocada interpretação de que não seria obrigatória a entrega mensal dos balancetes pelo chefe do Poder Executivo Municipal.
    Também é inquestionável que, mesmo sabendo que os balancetes não foram entregues no prazo consignado em lei, o acusado compareceu perante o agente ministerial e reafirmou, em termos de declaração, o consignado no oficio que subscreveu, incorrendo, assim, em mais uma conduta criminosa, qual seja, a de falso testemunho.
    Desse modo, deve ser mantida a condenação de Gilberto Tolentino pelo crime de que trata o art. 342, do CP, porquanto, conforme bem asseverado na sentença, há prova da materialidade e da autoria, sendo que se mostra inquestionável a forma como a conduta do réu se amolda ao tipo penal imputado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente